Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APÓS O SEU AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, não estabelece um momento próprio ou único para o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. Implementada a garantia do juízo, mediante penhora, depois do ajuizamento dos embargos à execução, não há óbice à dedução subsequente de pedido de atribuição de efeito suspensivo.
III. A penhora não autoriza, em si mesma, a suspensão da execução, senão que o executado pleiteie, nos embargos à execução, a atribuição de efeito suspensivo que está adstrita ao atendimento dos demais requisitos previstos no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil.
IV. A atribuição de efeito suspensivo só pode ser requerida até o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista que, a partir daí, a continuidade ou não da execução estará adstrita aos efeitos da apelação cabível, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.